Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PESSOAL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica, contra sentença que acolheu os embargos à ação monitória, opostos pela unidade consumidora e resistindo à cobrança de valores decorrentes de consumo irregular de energia elétrica apurados em dois Termos de Ocorrência de Inspeção (TOIs).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) a responsabilidade da parte ré pelo débito apurado no TOI no 129.645, referente a período anterior à sua constituição;
(ii) a validade do procedimento administrativo e da cobrança decorrente do TOI no 165.923, diante da alegada ausência de notificação e de vícios na apuração do consumo.
III. Razões de decidir
3. O débito do TOI no 129.645 refere-se a período anterior à constituição da empresa ré, sendo de natureza pessoal e, portanto, não transmissível.
4. Quanto ao TOI no 165.923, restou comprovada a presença do representante legal da ré no ato da inspeção in loco, bem como a existência de irregularidade física no aparelho de medição, sendo desnecessária a perícia técnica.
5. A concessionária observou os procedimentos previstos na Resolução ANEEL no 414/2010, e a parte ré não demonstrou, por prova cabal, a irregularidade dos cálculos apresentados.
6. A prova escrita apresentada pela autora é suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, rejeitar os embargos à monitória e condenar a parte ré ao pagamento do valor apurado no TOI no 165.923.
8. Tese de julgamento:
9. O débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, logo é inexigível da empresa diversa daquela que ocupava o imóvel ao tempo da irregularidade.
10. A presença do representante legal no ato da inspeção e a constatação de irregularidade física no medidor são suficientes para validar o procedimento de recuperação de consumo nos termos da Resolução ANEEL no 414/2010.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 700; Resolução ANEEL no 414/2010, arts. 70, I, e 130, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1579177/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31/05/2016; TJDFT, Acórdão 1826634, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 28/02/2024, DJe 14/03/2024.